Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WELLINGTON VASCONCELOS LOPES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O impetrante opõe embargos de declaração apontando omissão na decisão que analisou o pedido liminar. Alega que a conduta é atípica, uma vez que, se não houve ilícito penal na conduta da pessoa que recebeu os bens, falta um dos elementos para a configuração do crime de peculato culposo. É o relato. Com razão o embargante. Os autores do fato e a vítima secundária tiveram a oportunidade de celebrar acordo para recompor o dano e, assim, arquivar o procedimento penal. Aliás, se os autores dos fatos se propuseram, tal como se verificou na fase investigativa, a reparar o dano, ao Juízo caberia acolher a pretensão e extinguir a punibilidade independentemente de aceitação da vítima, conforme se extrai do art. 312, § 3o, do Código Penal. Todavia, na audiência não houve acordo nem decisão judicial sobre eventual reparação. Além disso, o Ministério Público lançou cota reconhecendo que há indícios de autoria e materialidade do delito. O momento exige, portanto, análise mais acurada da tipicidade, tal como sustentado pelo impetrante. O art. 312 do Código Penal dispõe: Peculato Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. § 1o - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo § 2o - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 3o - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. A leitura do § 2o não deixa dúvida de que não basta a conduta culposa do agente público. É necessário que terceiro tenha praticado crime valendo-se do descuido do agente público. Na hipótese, o procedimento investigativo contra o terceiro foi arquivado sob o fundamento da atipicidade da conduta a ele imputada (ID121951880, pág. 58). Assim, ante a iminência do oferecimento da denúncia, é recomendável a suspensão do procedimento penal até que esta Turma julgue os presentes habeas corpus, quando então será analisada a alegação de atipicidade da conduta do paciente. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e concedo a liminar para suspender o procedimento penal. Oficie-se com urgência. O Ministério Público apresentou parecer. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a